Tribunal: STF
Processo: AI 676479
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
   INELEGIBILIDADE POR TRÊS ANOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO.
O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que as
   provas apresentadas contra o ora agravante demonstraram solidez a
   justificar o não provimento do recurso ordinário. Assim, para se
   chegar a conclusão diversa seria necessário o reexame do conjunto
   probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
   Incidência, no caso, da súmula 279 deste Tribunal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.